Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-26.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800080-26.2018.8.14.0133

APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E ÀS NORMAS DO CPC E CDC. PRECEDENTE TJPA EM CASO ANÁLOGO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Estado do Pará não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça.

2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3. Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. Precedente TJPA em caso análogo. Sentença contrária à jurisprudência dominante do C. STJ.

5. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. Observância da Tese fixada STJ no julgamento do Tema nº 60, no sentido de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS).

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 14 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A, VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8598684, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação para determinar a devolução dos autos ao Juízo
a quo
, para tramitação regular, observada a suspensão do mesmo até o julgamento da macrolide.

Inconformado, o agravante alega inicialmente, “
da impossibilidade de julgamento monocrático, ausência de previsão legal e possibilidade de julgamento monocrático apenas nas hipóteses previstas no art. 932 III a v. inteligência do art. 1.011 do CPC”.

Assevera pela manutenção da sentença combatida, já que o dano moral apontado decorre de um dano ambiental já apreciado em ação civil pública, inexistindo demonstração de especificidades que amparem o direito da apelante, ou seja, ausente a demonstração da existência de dano em ricochete.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja recebido, possibilitando o Desembargador Relator para exercer o Juízo de retratação caso assim querer, caso não exerça o Juízo de retratação, requer seja processado o presente agravo interno, a fim de que seja levado ao julgamento perante a Colenda Turma Julgadora para que seja dado provimento ao presente recurso determinando a reforma da decisão monocrática proferida, para determinar que a apreciação do recurso de apelação interposto pelo agravado seja realizada de maneira colegiada, sob pena de ofensa ao devido processo legal que enseja grave insegurança jurídica.

Requer ainda o

prequestionamento dos artigos 1.011 e 932, incisos III a V do CPC, art. 82 e 104 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 5º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), a fim de preencher o requisito de prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8995444.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Ademais, cinge-se a controvérsia, tão somente, acerca da ocorrência de litispendência entre ações de natureza coletiva e ação de natureza individual, ou, para ser mais específico, se correto o juízo a quo a quando da prolação de sentença extintiva da relação processual, consistente na presente ação de natureza, repito, individual, em razão da ocorrência do fenômeno da litispendência em relação à ação nº 0800524-93.2017.8.14.0133, de natureza coletiva (ação civil pública) ajuizada anteriormente pelo Estado do Pará, ambas, e cada uma de acordo com a sua natureza jurídica, postulando a indenização por danos morais.

Em razão disto, o juízo de 1º grau considerou ocorrente a litispendência (repetição de ação que está em curso - art. 337, §3º, do CPC) e definiu que a questão haveria de ser resolvida na lide coletiva, de vez que, no caso em debate, não haveria o chamado dano ricochete, e tendo sido aforada primeiramente a ação coletiva, privilegia-se a solução da tutela coletiva, daí porque entendeu caracterizada a litispendência e extinguiu o feito, na forma do art. 485, V, do CPC/15.

Compulsando os autos, entendi que assistiu razão ao apelo, na medida em que do ponto de vista constitucional, viola a Carta Magna a existência de qualquer empeço para que o jurisdicionado possa acessar, individual e livremente, o Judiciário em situações de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF/88).

É o chamado livre exercício do direito de ação que, como sabemos, é direito público subjetivo, genérico, abstrato e incondicionado, dado a todos, sem distinções e retaliações de qualquer espécie. Por ele, em outras palavras, todos têm acesso à justiça para pleitear tutela jurisdicional preventiva ou reparatória a lesão ou ameaça de lesão a um direito individual, coletivo, difuso e até individual homogêneo.

O princípio do direito de ação, também conhecido como princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional foi positivado no Brasil pela Constituição de 1946 e consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela ONU (art. 10) e, ainda, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (San José, Costa Rica, art. 8º, 1).

Assim, julgo que é despropositada a extinção de uma ação individual baseada no fato de que há uma demanda coletiva embasada com o mesmo objeto sob a justificativa da ocorrência do fenômeno processual da litispendência por se tratar de claro empecilho posto ao exercício do sagrado e fundamental do direito de ação.

Somado a isso, deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no seu art. 104 é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais, senão vejamos:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

(...)

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais,
mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Desta feita, deve ser mantida a decisão agravada, eis que, há muito que o STJ consolidou a sua jurisprudência sobre o tema (inocorrência de litispendência entre ações coletiva e individual), como pode se ver de um acórdão datado de 1999, ou seja, 21 anos atrás:

“PROCESSUAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - FGTS - LITISPENDÊNCIA - AÇÕES INDIVIDUAIS - INEXISTÊNCIA.

Não há litispendência entre ação civil pública e as ações individuais. Mesmo já ajuizada a ação civil pública e concedida a liminar autorizando a correção monetária dos depósitos do FGTS, continua a existir o legítimo interesse processual dos autores.

Recurso improvido.

(REsp 192.322/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 104)”

Em 2011, no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.

1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais.
Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)”

Após, em 2014, manitinha mesmo posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA NA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. FACULDADE DO AUTOR DA AÇÃO INDIVIDUAL. ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já manifestou entendimento de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC (AgRg no REsp. 1.360.502/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29.04.2013).
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido.

(AgRg no REsp 1378987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014)”

Ademais, em recentíssima decisão do Tribunal da Cidadania proferida no julgamento do Tema 1005 - Resp repetitivo nº 1761874/SC, de relatoria da Min. Assusete Magalhães, restou expressamente consignado o entendimento pela inocorrência de litispendência entre ações coletiva e individual, nos termos da seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...)

IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual.

Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90.

X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018). (...) (REsp 1751667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Somado a isso, ressalto, por oportuno, que em demanda semelhante a dos autos, a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal já se manifestou nessa direção:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “LIXÃO DE MARITUBA”. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ajuizada Ação Civil Pública pelo Estado do Pará, não afasta o interesse processual de forma individual, para buscar a tutela judicial. Aquele que sente necessidade de obter, através do processo, a proteção ao interesse primordial, tem garantido o acesso à Justiça.

2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3. Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais.

5. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados.

6. Recurso conhecido e provido.

(7234949, 7234949, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-11-24)

Desse modo, constato que não merece provimento ao agravo interno, na medida em que afastada qualquer possibilidade da ocorrência de litispendência no caso concreto, seja pela normativa constitucional do exercício do direito de ação, seja pela legislação regente da matéria, seja pela jurisprudência dominante do STJ.

Não se pode perder de vista que estamos tratando de legislações que formam um microssistema próprio de processos coletivos cuja interpretação há de ser sistêmica.

Digo isto por conta da real possibilidade de haver a suspensão das lides individuais até o julgamento da ação coletiva, notadamente porque, consoante repetitivos da Primeira e Segunda Seções do STJ (respectivamente REsp n. 1.110.549/RS - Tema 60, relator Ministro Sidnei Beneti, e REsp 1.353.801/RS - Tema 589, relator Ministro MAURO Campbell Marques), ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.

A par disto, a causa de pedir entre as ações é idêntica, considerando que tanto a ação individual como a ação coletiva tratam de poluição/contaminação, bem como pretendem que as pessoas possivelmente afetadas sejam reparadas, ou seja, contemplam o pleito de danos morais.

Aqui mesmo, no TJPA, em diversos julgados de minha relatoria, apliquei o decidido no Tema repetitivo 60, do STJ, nos acórdãos nºs. 148.718, 148.719 e 148.720, dentre outros, na então 5ª Câmara Cível Isolada do TJPA, determinando a suspensão dos processos individuais multitudinários até o julgamento da macrolide, tal qual o caso dos autos.

Em qualquer circunstância (lide individual ou coletiva), o objeto sempre será a otimização da prestação jurisdicional prevenindo a atomização dos conflitos sociais, propiciando, no mais das vezes, tutela jurisdicional mais qualificada em vista de possível consideração de elementos contidos/apurados no feito coletivo, constituindo-se a ação relevante instrumento processual para reparação e prevenção de danos coletivos e, ainda, nos chamados os direitos individuais homogêneos que se referem a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas, garantindo-se, sempre, a acessibilidade ao Judiciário.

Desta feita, concluo pela impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, porém, constato ser cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados, na direção da tese fixada no julgamento do Tema 60 pelo STJ, de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/05/2023